Tribunal: CARF
Processo: 10855.901895/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.901895/2012-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.770 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
RONTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
IPI. GLOSA E RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS. MATÉRIA NÃO
EXPRESSAMENTE IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se definitiva a matéria objeto de despacho decisório de não
homologação de compensação e que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte na manifestação de inconformidade.
MULTA. MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de matéria que não tenha feito parte do despacho
decisório de não homologação ou que deva ser apreciada em outro processo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-012.769 de 16 de
dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10855.901894/2012-00, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Denise Madalena Green,
Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausentes a conselheira Larissa Nunes Girard, o conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro Vinicius Guimaraes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.901895/2012-46
Fl. 2016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.901895/2012-46

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. [...]), apresentada em [...] de [...] de
[...], contra despacho decisório de n. [...] (e-fls. [...]), de [...] de [...] de [...], cientificado
em [...] de [...] de [...], que não homologou ou homologou parcialmente declaração de
compensação de Ressarcimento de IPI do [...] trimestre de [...], apresentada em [...] de
[...] de [...], e demais declarações de compensação sobre o mesmo crédito.
De acordo com o despacho decisório, baseado na informação fiscal de e-fls. [...] a [...],
foi apurado o seguinte:
Trata o presente processo da análise de Pedido de Ressarcimento de saldo
credor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) apurado no [...]
Trimestre do ano calendário [...] pela pessoa jurídica RONTAN ELETRO
METALURGICA LTDA, CNPJ 62.858.352/0001-30. Tal pedido, no valor de R$
[...], foi formalizado através do PERDCOMP no [...].
O contribuinte transmitiu eletronicamente Declarações de Compensação
vinculadas ao crédito sob análise (nos. [...] e [...]). Estão controladas no
processo [...], apensado a este.
Foi emitido Mandado de Procedimento Fiscal (no [...]) e, em decorrência,
executada ação fiscal pelo Serviço de Fiscalização - SEFIS - da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Sorocaba/SP. As conclusões da análise da
documentação e da realização de diligências encontram-se em Informação
Fiscal lavrada pelo Auditor-Fiscal Denis Agnello. Esta Informação Fiscal faz
parte da presente decisão administrativa.
Quanto ao crédito pleiteado, a autoridade administrativa reclassificou como
não ressarcíveis, por falta de previsão legal, R$ [...]. Glosou R$ [...] por não se
tratar de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem.
Consequentemente, manifestou-se pela procedência de R$ [...].
A Informação Fiscal, após resumir o histórico das intimações, especialmente sobre a
comprovação de pagamentos relativos às notas fiscais dos anexo I e II do termo de
intimação n. 1. Após analise dos documentos apresentados, a Fiscalização constatou o
seguinte:
que houve saída dos seguintes produtos, entre outros: Veículos adaptados -
NCM 8703.23.90, 8703.23.10, Kit de adaptação para veículos - NCM
8708.99.90, RD portátil - NCM 8517.12.11;
que a maior parte das entradas de insumos, com ou sem crédito de IPI,
corresponde a: Veículos de diversos modelos e marca - NCM 8703.23.90,
8703.23.10 , cúpula RT - NCM 3926.90.90, rádio portátil. - NCM 8517.12.11;
que as saídas e entradas acima referidas foram escrituradas nos livros de
registros de entradas, de saídas e de apuração de IPI, sendo que sempre foi
apurado saldo credor de IPI;
que foi realizado o estorno em janeiro de 2009 no Livro de Apuração de IPI;
e)
em face da falta de previsão legal, o crédito de IPI atinente aos CFOP's
1201 e 2201 (Devolução de venda de produção do estabelecimento), 1912
Fl. 2017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.901895/2012-46

(Entrada de mercadoria ou bem recebido para demonstração), 1913 e 2913
(Retorno de mercadoria ou bem remetido para demonstração), 1949 e 2949
(Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada)
demonstrados na seguinte tabela não pode ser ressarcido, devendo ser, pois,
reclassificado como crédito não ressarcível:
A tabela apresentada na sequência disse respeito a várias notas fiscais do [...] trimestre
de [...].
Na manifestação de inconformidade, a Interessada alegou que seria ilegal a glosa de
50% do valor dos créditos "dos insumos adquiridos de atacadista e não contribuinte do
IPI", conforme estaria expresso na Intimação DRF/SOR/Seort n. 260, de 2004.
Seriam da mesma natureza as glosas informadas nas intimações Seort de n. 258 a 269.
Segundo a Interessada, tratar-se-ia de direito fundado na Constituição Federal e o
disposto no seu art. 153 independeria de "outras normas existentes no sistema".
Analisou, ainda, a Lei n. 9.779, de 1999, que não teria efetuado "qualquer restrição" ao
direito de ressarcimento.
Considerando ainda que as glosas teriam sido efetuadas sobre o percentual de 50% dos
créditos, alegou que a restrição seria inconstitucional, pois um "simples decreto" não
poderia "criar restrições ou limites que a própria lei não criou".
Além disso, citou opinião da doutrina, analisou o conceito jurídico de produto
industrializado e as razões diversas por que estabelecimentos contratariam terceiros para
"industrialização parcial ou total de seus produtos".
A seguir, tratou da ilegalidade das sanções (multas isoladas de 100% do valor das
operações das notas fiscais inidôneas, objetos do processo 10855.721308/2014-07)
pelas glosas, em razão de as multas terem sido aplicadas em percentual máximo, teriam
incidido sobre base de cálculo inválida e teriam sido excessivas e desproporcionais.
Alegou que teria sido punida por ter supostamente agido com "desídia" ao não haver
zelado, "com rigor que convém à Receita Federal, para aferir e conferir o 'status' da
fornecedora junto aos órgãos fazendários". Não seria, assim, legítima a imposição de
"tal conduta e responsabilidade à indústria adquirente".
Tratou, também, do excesso confiscatório da multa moratória, que seria de 75%, quando
deveria ser de 20%, citando entendimento jurisprudencial sobre a matéria.
Na sequência, analisou as demais alegações sobre a base de cálculo da multa e a sua
confiscatoriedade.

Em 16 de dezembro de 2014, através de Acórdão, a 8a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, não tomou
conhecimento da manifestação de inconformidade.
Intimada do Acórdão, a empresa ingressou com Recurso Voluntário alegando :
 Da Pretensão Recursal à Anulação do Decisum;
 Da Pretensão Recursal à Cognição Recursal.
É o relatório.

Fl. 2018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.901895/2012-46

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de
admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 06 de janeiro
de 2015, às e-folhas 1.973.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário em 09 de fevereiro de
2015, e-folhas 1.993.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:

Da Pretensão Recursal à Anulação do Decisum;

Da Pretensão Recursal à Cognição Recursal.
Passa-se à análise.
Trata o presente processo da análise de Pedido de Ressarcimento de saldo
credor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) apurado no 2 o
Trimestre do ano calendário 2009 pela pessoa jurídica RONTAN
ELETRO METALURGICA LTDA, CNPJ 62.858.352/0001-30. Tal
pedido, no valor de R$ 869.879,18, foi formalizado através do
PERDCOMP no 08269.36592.260410.1.1.01-0192.
O contribuinte transmitiu eletronicamente Declarações de Compensação
vinculadas ao crédito sob análise (nos. 34418.41677.260410.1.3.01-5752
e 10755.91130.210510.1.3.01-8872). Estão controladas no processo
10855.720488/2014-00, apensado a este.
A Informação Fiscal, após resumir o histórico das intimações, frente a
análise dos documentos apresentados, a Fiscalização constatou o
seguinte:
1.
que houve saída dos seguintes produtos, entre outros: Veículos
adaptados - NCM 8703.23.90, 8703.23.10, Kit de adaptação para
veículos - NCM 8708.99.90, RD portátil - NCM 8517.12.11;
2.
que a maior parte das entradas de insumos, com ou sem crédito de
IPI, corresponde a: Veículos de diversos modelos e marca - NCM
8703.23.90, 8703.23.10 , cúpula RT - NCM 3926.90.90, rádio portátil. -
NCM 8517.12.11;
Fl. 2019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.901895/2012-46

3.
que as saídas e entradas acima referidas foram escrituradas nos
livros de registros de entradas, de saídas e de apuração de IPI, sendo que
sempre foi apurado saldo credor de IPI;
4.
que foi realizado o estorno em abril de 2010 no Livro de Apuração
de IPI;
5.
em face da falta de previsão legal, o crédito de IPI atinente aos
CFOP's 1201 e 2201 (Devolução de venda de produção do
estabelecimento), 1202 (Devolução de venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros), 1912 e 2912 (Entrada de mercadoria ou bem
recebido para demonstração), 1913 e 2913 (Retorno de mercadoria ou
bem remetido para demonstração), 1949, 2949 e 3949 (Outra entrada de
mercadoria ou prestação de serviço não especificada) não pode ser
ressarcido, devendo ser, pois, reclassificado como crédito não ressarcível;
6.
Em face da falta de previsão legal e por não se tratar de matéria-
prima, material intermediário ou material de embalagem, o crédito de IPI
referente ao CFOP 3556 (Compra de material para uso ou consumo) não
pode ser ressarcido, devendo ser, pois, glosado.
Considerando o acima exposto, a empresa, relativamente ao 2° trimestre
de 2009, através da PERD/COMP 08269.36592.260410.1.1.01-0192, faz
jus somente ao ressarcimento de IPI no valor de R$ 845.898,06:

Para uma adequada análise, transcreve-se o VOTO do Acórdão de
Manifestação de Inconformidade:
Na presente sessão de julgamento, são apreciados 15 processos de manifestação
de inconformidade apresentadas contra despachos decisórios que deixaram de
homologar parcialmente declarações de compensação transmitidas pela
Interessada, relativamente aos períodos do 4° trimestre de 2007 ao 3° trimestre
de 2011.
Dos processos de declaração de compensação que se relacionam com os autos de
infração dos processos de n. 10855.721307/2014-54 e 10855.721308/2014-07,
também apreciados nesta mesma sessão de julgamento, a Interessada deixou de
impugnar
apenas
os
processos
de
n.
10855.901886/2012-55
e
10855.901887/2012-08, segundo documentos que constam daqueles dois
processos de auto de infração e dos próprios processos de declaração de
compensação, que foram consultados por meio do e-Processo.
Dessa forma, as matérias controversas nos autos de infração e que decorreram
das glosas ou reclassificações de créditos efetuadas nos processos de declaração
de compensação mais adiante relacionados serão apreciadas somente no âmbito
do julgamento das manifestações de inconformidade e seu resultado será
considerado, pela existência de uma relação de causa e efeito, no julgamento dos
autos de infração. As matérias próprias dos autos de infração serão apreciadas no
âmbito do julgamento das respectivas impugnações de lançamento.
Fl. 2020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.901895/2012-46

A tabela a seguir demonstra quais são os processos de declaração de
compensação julgados na presente sessão de julgamento, bem assim as glosas e
reclassificações de créditos efetuadas pela Fiscalização e adotadas pelos
respectivos despachos decisórios, e o conteúdo das manifestações de
inconformidade apresentadas pela Interessada em cada processo.

Conforme a tabela acima, verifica-se que a Fiscalização efetuou reclassificação
de créditos declarados como passíveis de ressarcimento para crédito não
ressarcíveis, o que implicou redução parcial dos saldos credores passíveis de
ressarcimento de cada um dos trimestres. Esse ajuste foi realizado em relação aos
ressarcimentos de todos os trimestres.
A Fiscalização também concluiu que várias operações de aquisição de produtos,
que implicaram registro de créditos no livro registro de apuração do IPI
(LRAIPI), não ocorreram de fato, à vista de vários fatores envolvendo cinco
fornecedores, implicando considerarem-se inidôneas as notas fiscais utilizadas
para os referidos registros.
Ademais, em relação a um dos mencionados fornecedores, a Fiscalização
registrou um fundamento subsidiário, considerando que, ainda que as operações
houvessem eventualmente ocorrido, os créditos não poderiam ter sido registrados
integralmente, por ser o fornecedor estabelecimento atacadista não equiparado a
industrial.
Em um dos processos, a Fiscalização não constatou o registro de créditos de
operações de fato não ocorridas, mas verificou que dois fornecedores não eram
estabelecimentos equiparados a industrial, glosando metade dos valores dos
créditos.
A tabela também demonstra que a Interessada apresentou dois grupos de
manifestações de inconformidade, cujos conteúdos abordaram parcialmente
as glosas e reclassificações efetuadas pela Fiscalização, além de matéria
estranha aos autos.
Em relação aos dois primeiros processos, em que houve reclassificação de
créditos (conforme descrito em todos os relatórios dos acórdãos de cada
processo), a Interessada contestou a reclassificação de créditos e a glosa de
créditos de notas fiscais inidôneas, mas deixou de contestar o fundamento
subsidiário registrado pela Fiscalização, relativamente ao fato de que o
estabelecimento da empresa Vicma Comercial Importadora Ltda. - ME não
seria equiparado a industrial, o que somente permitiria o registro de 50%
Fl. 2021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.901895/2012-46

do crédito destacado nas suas notas fiscais. Esses dois processos formam o
grupo número "1", para efeito da apreciação das manifestações de
inconformidade.
Em relação aos quatro processos seguintes, que também envolveram glosas
de créditos de aquisições da empresa citada no parágrafo anterior, a
Interessada apresentou manifestação de inconformidade com conteúdo
diverso, que equivale ao conteúdo de todas as demais manifestações de
inconformidade apresentadas.
Nesses quatro processos, a Fiscalização apurou as mesmas irregularidades
dos dois primeiros já analisados, mas a Interessada apenas contestou a glosa
de 50% dos créditos (que foi, no caso desses processos, fundamento apenas
registrado como subsidiário, uma vez que a Fiscalização glosou todos os
créditos de aquisições da empresa Vicma) e ainda contestou a multa
aplicada sobre os débitos cuja compensação não foi homologada.
Em relação às glosas de 50% do valor dos créditos, as alegações são, em si,
irrelevantes, pois a Fiscalização efetuou a glosa integral, em razão de
considerar que as operações não ocorreram da forma registrada nas notas
fiscais.
Como no presente caso houve lançamento (processo n. 10855.721308/2014-
07) de multa isolada em relação às aquisições consideradas não ocorridas da
forma descrita nas notas fiscais (consideradas inidôneas), as matérias
relativas às multas lançadas (acréscimos, multa, percentual, confisco,
qualificação etc.) são estranhas aos processos de declaração de
compensação, no âmbito dos quais se discute apenas o direito de crédito, e
devem ser apreciadas somente no âmbito da impugnação de lançamento
constante do processo de auto de infração (como se esclareceu
anteriormente, trata-se de matéria própria do auto de infração).
Nas manifestações de inconformidade do segundo tipo (processos dos grupos
2 a 5 da tabela), em que a Interessada apenas contestou as glosas de 50%
dos créditos e as multas, houve abordagem direta da "ilegalidade das
sanções pelas 'glosas', o que abrange somente as glosas de 50% do processo
n. 10855.901897/2012-35, em que não houve apuração de uso de notas fiscais
inidôneas.
A Interessada também alegou que não seria possível a ela impor-se a
responsabilidade pela "fiscalização" dos fornecedores, o que implica a
contestação da aplicação da multa nos casos já mencionados em que houve
auto de infração, não se tratando de matéria que se deva apreciar no âmbito
dos processos de declaração de compensação.
As alegações seguintes, relativas ao confisco e à falta de "vinculação" da
base de cálculo das multas, também referiram-se expressamente ao auto de
infração, de modo que a Interessada não contestou a aplicação da multa
moratória nos casos de reclassificação de créditos, que se manteve no
percentual máximo de 20%.
Portanto, em relação aos grupos de números 2 a 5 da tabela, a Interessada
deixou de contestar expressamente as reclassificações de créditos, deixou de
contestar as glosas de notas fiscais inidôneas, contestou a glosa de 50% dos
créditos
-
que somente foi efetuada no âmbito do processo
10855.901897/2012-35 - e contestou as multas de ofício isoladas, que são
matéria do processo de auto de infração.
Diante dos fatos expostos, é preciso esclarecer que, em princípio, a cada um dos
processos, aplicar-se-iam as disposições do Decreto n. 70.235, de 1972, arts. 15,
16, III, e 17, com a redação dada pelas Leis n. 8.748, de 1993, 11.941, de 2009, e
9.532, de 1997:
Fl. 2022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.901895/2012-46

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Nesse contexto, em relação aos processos do:

grupo 1, apenas não foi contestado o fundamento subsidiário de glosa de
50% dos créditos relativos às aquisições da empresa Vicma;

grupo 2, ao contrário, somente foi contestado o mencionado fundamento
subsidiário, não tendo sido contestadas as reclassificações de créditos e as glosas
integrais;

grupo 3, não foram contestadas as reclassificações de créditos (não
houve glosas), tendo a Interessada contestado duas matérias que não dizem
respeito aos processos;

grupo 4, somente foi contestada a glosa de 50%, não tendo sido
contestadas as reclassificações de créditos;

grupo 5, não foram contestadas as reclassificações nem as glosas, tendo
a Interessada contestado duas matérias que não dizem respeito aos processos.
Em relação às alegações relativas às multas, conforme já esclarecido
anteriormente, não se tomará delas conhecimento no âmbito dos
julgamentos das manifestações de inconformidade, uma vez que se trata de
matérias próprios do auto de infração.
Em relação à contestação da glosa de 50%, somente não se deixará de tomar
conhecimento dela em relação ao processo n. 10855.901897/2012-35 (grupo
4), único em que a glosa foi efetivamente efetuada.
Em relação aos processos do grupo 1, a Interessada não contestou a matéria.
Já em relação aos processos do grupo 2, a alegação somente poderia ser
apreciada no caso de ser eventualmente improcedente a glosa integral, por
seus próprios fundamentos. Entretanto, a Interessada não contestou a glosa
integral, não podendo configurar- se tal hipótese (preclusão).
Portanto, dos despachos decisórios em questão, a Interessada, efetiva e
diretamente, somente contestou, por meio de manifestação de
inconformidade hábil, aqueles constantes dos processos 10855.901888/2012-
44, 10855.901889/2012-99 (reclassificações de créditos e glosas de notas
fiscais inidôneas) e 10855.901897/2012-35 (glosa de 50% dos créditos).
Veja-se que as duas manifestações de inconformidade do que se chamou do tipo
1 (constantes dos dois primeiros processos mencionados no parágrafo anterior)
foram apresentadas em 16 de dezembro de 2013 e foram assinadas por advogado
contratado pela Interessada, que tinham poderes apenas para representá-la
especificamente em cada um dos processos.
Fl. 2023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.901895/2012-46

As demais manifestações de inconformidade foram apresentadas em junho de
2014, uma vez que os despachos decisórios de não homologação foram de maio
de 2014.
Dessa forma, não se vê, em princípio, à exceção do que se esclarecerá mais
adiante, erro de fato na apresentação das manifestações de inconformidade,
pois a Interessada tinha conhecimento específico do que fora objeto dos
despachos e do que poderia ou não ser contestado.
A exceção acima mencionada refere-se às alegações apresentadas nas
manifestações de inconformidade do tipo 2, relativamente à alegada
impossibilidade de o contribuinte ser responsabilizado por ação do
fornecedor.
Essa alegação, como anteriormente esclarecido, dirigiu-se à multa de ofício
contida no auto de infração. Entretanto, ela se aplica, embora não
diretamente apontado assim pela Interessada, às glosas de créditos de notas
fiscais inidôneas, contidas nos processos dos grupos 2 e 5. Os processos do
grupo 3 somente contêm reclassificações de créditos.

Os tópicos trazidos pela Manifestação de Inconformidade são os
seguintes, a partir das e-folhas 1.925:

Do Legitimo Interesse ao Inconformismo;

Das Ilegalidades das “glosas” de 50% dos Créditos Tributários;

Das Ilegalidade das Sanções pelas “glosas”;

Punição de Operação Lícita e Válida;

Excessum Confiscatório da Multa Moratória;

Base de Cálculo Desvinculada da Tributação;

Desproporcionalidade Confiscatória.
No presente caso, o Despacho Decisório decisão tratou do assunto de
forma minuciosa, com fundamentos claros e suficientes, devidamente
motivada, com a delimitação de conduta plenamente tipificada no
arcabouço normativo tributário.
Fredie Didier Jr define a necessidade da dialeticidade do recurso:
A parte, no recurso, tem de apresentar a sua fundamentação de modo analítico,
tal como é exigida para decisão judicial (art. 489, § 1o, CPC). A parte não pode
expor as suas razões de modo genérico. Não pode valer-se de meras paráfrases
da lei. Não pode alegar a incidência de conceito jurídico indeterminado, sem
demonstrar as razões de sua aplicação ao caso. O dever de fundamentação
analítica da decisão implica no ônus de fundamentação analítica da postulação.
Trata-se de mais um corolário do princípio da cooperação. O STJ reconheceu
expressamente a aplicação do art. 489, § 1o, do CPC, às partes ao analisar um
agravo interno em que o recorrente se teria limitado, literalmente, a repetir os
argumentos trazidos no recurso especial.
“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos
recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja
formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua
inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente,
indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da
questão nele cogitada.
Fl. 2024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.901895/2012-46

Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do
princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é
indispensável para que a parte recorrida possa se defender, bem como para que o
órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões (STJ,
2a T. AgInt no AREsp 853.152/RS Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 13/12/2016,
DJe 19/12/2016)”.
Ao analisar a Impugnação percebe-se a exposição de conceitos e
princípios de Direito próprios de uma autuação fiscal, não pontuando
qualquer referente ao direito creditório pleiteado.
Portanto, adequada a decisão do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade em não tomar conhecimento de matéria que não tenha
feito parte do despacho decisório de não homologação ou que deva ser
apreciada em outro processo.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao
recurso do contribuinte.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente Redator

Fl. 2025
DF CARF MF
Documento nato-digital